Tribunal: TJES
Processo: 5009489-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER FERREIRA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009489-40.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VAGNER FERREIRA BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRENO BARBOSA - ES37661

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. Diante da quantidade de entorpecentes apreendida, resta preenchido o
periculum in libertatis
,
sendo necessária a prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

2. “
A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) .

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009489-40.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VAGNER FERREIRA BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRENO BARBOSA - ES37661

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VAGNER FERREIRA BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, nos autos do processo tombado sob nº 0000325-60.2023.8.08.0069, que manteve a prisão preventiva do paciente.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é primário, possui residência e emprego fixos. Ademais, alega que o paciente está preso desde 15/4/2023 sem a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual foi redesignada por três vezes.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9091316). Informações da autoridade coatora (ID 9175939). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9432731) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, é necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além de restar evidenciada a imprescindibilidade da prisão como forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme consta da cópia da Denúncia, no dia 04/4/2023, por volta das 17h, na localidade de Pontal da Barra, Comarca de Marataízes, o paciente e a corré Marinalva Delfino Pereira, em concurso, traziam consigo, com o propósito de expor à venda, uma pedra de crack, pesando aproximadamente 300 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Saliento que, diante dos documentos que ora se apresentam, não se trata de meras ilações acerca da autoria do paciente, mas sim de indícios concretos.

Evidencio que os policiais militares informam que o paciente estava transportando em sua motocicleta a corré Marinalva, e que não era a primeira vez que abordavam o paciente em sua motocicleta transportando terceiro com material entorpecente. Ademais, os policiais afirmaram que possuem informações de que o paciente trabalha para o tráfico, transportando pessoas com drogas e armamento bélico.

Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido, diante da quantidade de entorpecentes apreendida, evidenciando a necessidade de prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

Ademais, relembro que “
(...)
possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade
. (...)
” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015)

Por fim, relembro que “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) .

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)